Tribunal: TJES
Processo: 5025206-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025206-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: RICARDO PASSABON ZIPPINOTTI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5025206-54.2023.8.08.0024

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: RICARDO PASSABON ZIPPINOTTI

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EBAZAR (MERCADO LIVRE). VENDA DE PRODUTO FALSIFICADO.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que efetuou compra do produto “Bateria 60v 20ah Lítio Citycoco Scooter Elétrica Jubang” no site da requerida, pagando o valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Relata que o item apresentou vício de qualidade e, ao contratar um técnico para avaliação, foi constatado que o produto é falsificado.

Informa que não conseguiu solucionar a celeuma junto à empresa ré, razão pela qual ajuizou a presente demanda requerendo a concessão de tutela antecipada para devolução da quantia paga pelo produto. No mérito, requer a confirmação da

liminar e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

O pedido liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, o requerido pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva por se tratar de mera plataforma de anúncios. Quanto ao mérito, argumenta não ser responsável pelo produto fornecido ao consumidor, pugnando pela improcedência do pedido autoral. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

PROJETO DE VOTO

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o artigo 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não está comprovado no presente caso.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, uma vez que natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que o recorrente está incluído na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência nacional:

RECURSO INOMINADO. Devolução produto adquirido por meio da plataforma Mercado Livre. Não realização de estorno, apesar de inúmeras tentativas de solução por via administrativa pela parte autora. Legitimidade passiva do Mercado livre para a causa, mercê de sua integração na cadeia de fornecimento, a atrair a responsabilidade solidária preconizada pelos artigos 7º, parágrafo único, 25, § 1º e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. Falha na prestação de serviços configurada. Risco inerente da atividade. Responsabilidade solidária pelos danos morais e materiais. Caracterização de dano moral indenizável, considerando a via crucis a que exposto o autor, vendo perenizado problema de fácil solução. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - RI: 10002114420238260024 Andradina, Relator: Luis Carlos de Barros, Data de Julgamento: 26/09/2023, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 26/09/2023).

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – Responsabilidade Civil – Ação julgada parcialmente procedente em relação à ré Keitty e improcede em relação às rés Gabriela e Ebazar (Mercado Livre) – Insurgência da autora quanto a improcedência da ação em relação à ré
Ebazar (Mercado Livre)
– Razoabilidade – Autora que efetuou pagamento para aquisição de produto anunciado
no site da ré Ebazar
– Produto, no entanto, que não foi entregue – Fraude incontroversa – Empresa ré Ebazar (Mercado Livre) que não observou dever de cuidado –
Falha na prestação de serviço – Responsabilidade objetiva
– Má-fé, entretanto, não configurada – Reforma da r. sentença para o fim de reconhecer a responsabilidade solidária da ré Ebazar (Mercado Livre), ficando condenada ao pagamento dos danos morais e dos danos materiais, de forma simples, com inversão do ônus da sucumbência e majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 e parágrafos, do CPC – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 09746562020128260506 SP 0974656-20.2012.8.26.0506, Relator: Lígia Araújo Bisogni, Data de Julgamento: 16/11/2021, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2021).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
MERCADO PAGO QUE ATUA COMO INTERMEDIADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) QUE SE MOSTRA ADEQUADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000716-60.2019.8.16.0189 - Pontal do Paraná - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS NESTARIO DA SILVA QUEIROZ - J. 09.08.2021)(TJ-PR - RI: 00007166020198160189 Pontal do Paraná 0000716-60.2019.8.16.0189 (Acórdão), Relator: Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 09/08/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 09/08/2021).

Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Diante da natureza consumerista da demanda,
cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, c/c inciso II, do art. 373, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o consumidor demonstrou, inclusive através de laudo técnico, que o produto adquirido junto ao sítio eletrônico do recorrente é falsificado e apresenta vício.

Por conseguinte, inegável a falha na prestação de serviços do recorrente, que integra a cadeia de empresas fornecedoras e possui responsabilidade objetiva e solidária, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos materiais sofridos pelo consumidor, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, devida a restituição do valor adimplido pelo recorrido para aquisição do produto falsificado, na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Assim sendo, coadunando com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

O autor também juntou aos autos as reclamações formuladas acerca do vício apresentado pelo produto (Id nº 29441887 e Id nº 29441889), bem como o laudo técnico constatando a falsidade do item (Id nº 32490230). Assim, é nítido que se trata de venda de produto que não está apto a atender os fins para os quais foi fabricado ou não corresponde às legítimas expectativas de qualidade e quantidade tidas pelo consumidor.

Dessa forma, compete à requerida, como fornecedora e integrante da cadeia de consumo, verificar com constância as mercadorias cadastradas e vendidas em sua plataforma. Na hipótese, é iminente a necessidade de averiguação acerca de eventual fraude, considerando que há destinação de parte do lucro para a ré quando das compras realizadas em seu endereço eletrônico.

[...]

No caso em tela, o autor efetuou a compra de um produto que se dizia original, mas depois descobriu que se tratava de um produto falsificado, tendo que passar pela frustração de não podê-lo usar, pois é inadequado e ineficiente. Por conseguinte, comprovado o vício do produto, obrigatória é a reparação do dano.

Quanto ao dano extrapatrimonial, além do recorrente ter se recusado a solucionar o problema e devolver o valor adimplido pelo consumidor, causando-lhe perda de tempo útil, também decorre da comercialização de produto falsificado na plataforma de comércio eletrônico de enorme visibilidade, com potencial de lesividade à Scooter Elétrica (bem material) e à própria saúde do consumidor.

Assim sendo, entendo que o imbróglio causou causaram dor, sofrimento e lesão aos sentimentos íntimos do recorrido, além da induvidosa perda de tempo útil, o que excede a esfera do mero aborrecimento cotidiano, sendo devido o ressarcimento dos danos morais sofridos pela parte.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

Compra de produto pela internet. Obrigação de fazer ou restituição da quantia paga e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Produto de nutrição capilar chamado Lampsi Hair. Entrega de produto falso. Ausência de autorização do fabricante para comercialização pelas rés. Intercorrências incontroversas. Dano moral caracterizado. Fatos que extrapolam o inadimplemento contratual. Dano associado à conduta do fornecedor de comercializar produto falso. Potencial de lesividade. Valor arbitrado em R$ 3.000,00. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido, com observação. O dano moral decorre da conduta das fornecedoras, diante do fato gerador, de comercializar produto falsificado em plataforma de comércio eletrônico de enorme visibilidade, com potencial de lesividade à saúde. A diferença do preço médio de mercado em relação àquele ofertado não se mostra substancial em relação à praxe de mercado a ponto de afastar ofensa a direito de personalidade. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica razoável. Deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade a conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pela vítima, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais da ofendida. A fixação é feita em R$ 3.000,00, razoável e proporcional, diante dos critérios orientadores estabelecidos. (TJ-SP - AC: 10406711520188260100 SP 1040671-15.2018.8.26.0100, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de Julgamento: 06/08/2019, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/08/2019).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Sendo assim, entendo como devida a fixação da compensação no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta os danos suportados pelo consumidor e o caráter punitivo atrelado a instituição de ensino.

Portanto, entendo por manter a indenização por danos morais nos moldes estabelecidos pelo juízo sentenciante, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 08 de março de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)